Tribunal: TJDFT
Processo: 0715307-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0715307-57.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FUNDACAO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL, UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: GABRIELA HESSMANN BAIA DECISÃO Trata-se de recursos inominados interpostos pela FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL e UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e as condenou ao pagamento de R$ 118,00, a título de reparação por danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso (24/10/2019 - id. 48747664 - pág. 6) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (11/11/2019 - id. 50441330), bem assim à obrigação de fazer para efetuarem o restabelecimento da abrangência geográfica nacional de cobertura do seu plano de saúde contratado pela requerente nas unidades credenciadas, no prazo de 10 (dez) dias sob aplicação de multa diária, a ser fixada por este juízo. O recurso da FUNDAção CELESC DE SEGURIDADE social veio acompanhado da guia de custas e do preparo recursal, mas ausente o adequado comprovante de recolhimento dos valores. A guia do preparo recursal (ID 16154542) possui o código de barras 00190.00009 02941.725166 00076.470178 3 81860000001732, com vencimento para 06/03/2020 e o comprovante (ID 16154544) que seria correspondente ao seu pagamento possui código de barras diverso 00190.00009 02941.72516600076.964170 4 81930000001732, com vencimento e pagamento em 13/03/2020, não havendo indicação a que processo se refere. O mesmo ocorre em relação a guia de custas (ID 16154543) que possui código de barras 00190.00009 02941.725166 00076.469170 5 81860000025342, com vencimento para 06/03/2020 e o comprovante (ID 16154545) que seria correspondente ao seu pagamento possui código de barras diverso 0019000009 02941 725166 00076.963172 6 81930000025376, com vencimento e pagamento em 13/03, em valor distinto, não sendo possível, também, relacioná-lo ao processo. No que tange ao recurso da UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO tem-se que veio acompanhado de guia de custas e do respectivo pagamento, mas a guia referente ao pagamento das custas processuais (ID 16154548) comprova um recolhimento a menor, pois fora indicado o valor da causa R$ 2.039,40, quando o valor indicado na inicial foi de R$ 19.960,00 (ID 16154439). O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplicam ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como desertos os recursos, razão para o não conhecimento (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator